Tribunal: STJ
Processo: 5021685-17.2020.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119783 - RJ (2024/0019263-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
RICARDO BARROS BRUM - ES008793
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
CARLOS EDUARDO GUINLE RIZZO SOARES - RJ180959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. EMPRESA ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE
PESSOAL
E
PERFUMARIA.
EQUIPARAÇÃO
A
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA
ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
aborda as questões essenciais para o deslinde da controvérsia de forma clara e
fundamentada, sendo que o julgamento desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com vício de fundamentação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não lhe
cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49965586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a369438-6771-4370-af76-4dce69a53aff

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a369438-6771-4370-af76-4dce69a53aff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2119783 - RJ (2024/0019263-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
RICARDO BARROS BRUM - ES008793
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
CARLOS EDUARDO GUINLE RIZZO SOARES - RJ180959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. EMPRESA ATACADISTA DE PRODUTOS DE
HIGIENE
PESSOAL
E
PERFUMARIA.
EQUIPARAÇÃO
A
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA
ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
aborda as questões essenciais para o deslinde da controvérsia de forma clara e
fundamentada, sendo que o julgamento desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com vício de fundamentação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não lhe
cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por LOGIS COMERCIO ATACADISTA
contra decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Herman
DE COSMETICOS LTDA.
Benjamin (fls. 458-464), à época relator do caso, que negou provimento ao Recurso Especial por
ela interposto, assinalando que a matéria versada no apelo nobre careceria do exame de
dispositivos constitucionais, providência incabível no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça.
No presente Agravo Interno (fls. 470-489), pugna-se, preliminarmente, pelo
sobrestamento do Recurso Especial e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para
Documento eletrônico VDA49453621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1d7c91fe-2cc6-4aa8-ace7-6dffa46676fa

análise de questão constitucional prejudicial, nos termos do art. 1.031, §2o, do CPC, citando
precedentes do STJ e do STF. No mérito, reitera a existência de fundamentos autônomos de
violação à lei federal, notadamente aos arts. 4o da Lei no 7.798/89 e 51, II, do CTN, alegando
impossibilidade de dupla exigência do IPI e ilegalidade da definição de sujeito passivo por lei
ordinária ou decreto. Argumenta, ainda, que a equiparação configura bitributação e violação aos
arts. 47, II, "a", e 49 do CTN, e que houve efetiva nulidade do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC).
Ao final, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
feito ao colegiado.
O prazo para contrarrazões transcorreu
.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, a irresignação da Agravante não merece prosperar.
Inicialmente,
.
não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional
Conforme já assentado no
combatido, o Tribunal de origem abordou as questões
decisum
essenciais para o deslinde da controvérsia de forma clara e fundamentada. A ausência de
manifestação sobre determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não
se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. A Corte regional examinou e
decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em ofensa
aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONCESSÃO.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. VERIFICAÇÃO. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.649.268/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
)
14/9/2021

Documento eletrônico VDA49453621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1d7c91fe-2cc6-4aa8-ace7-6dffa46676fa

Sobre a questão de fundo, o aresto objurgado consignou:

"(...)
Assim, Cinge-se a controvérsia a saber se é válido o Decreto no 8.393/2015,
que reincluiu produtos noAnexo III da Lei no 7.798/89, permitindo a
equiparação
a
industrial
de
empresas
atacadistas
que
comercializamdeterminados produtos de higiene pessoal e perfumaria.
Nos termos do artigo 1
cabe à
53, inciso IV, da Constituição Federal de 1988,
União Federal instituir oImposto sobre Produtos Industrializados. Confira-se o
teor do dispositivo:Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
Percebe-se, portanto, que a matriz constitucional do IPI não está precisamente
no ato deindustrialização, e sim na operação negocial que envolva produto
o que torna perfeitamente possívela incidência do imposto
industrializado,
mesmo nas etapas da cadeia econômica em que o produto não tenha sido
submetido anovo processo de industrialização, devendo ser respeitada a
técnica da não cumulatividade (art. 153, IV, da CF).
Desse modo, a realização de novo processo de industrialização pelo sujeito
passivo em cada etapa dacadeia econômica não é condição para a ocorrência
do fato gerador do IPI, conforme vem reconhecendo ajurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Assim, de acordo com as normas gerais fixadas pelo CTN, pode o legislador
estabelecer, pormeio de lei ordinária, as hipóteses de estabelecimentos que,
para fins de sujeição ao IPI, consideram-seequiparados a industrial, isto é,
situações em que o sujeito passivo, embora não realize qualquer ato
deindustrialização, recebe o mesmo tratamento tributário conferido ao
estabelecimento industrial para fins decontrole e incidência do imposto.
Não por outra razão, o artigo 24, inciso III, do Decreto no 7.212/2010
(Regulamento do IPI) mencionacomo contribuintes do IPI, dentre outros, o
estabelecimento equiparado a industrial, no que se refere aos fatosgeradores
relativos aos produtos que dele saírem e aos decorrentes de atos que praticar.
Oportuno, no ponto,transcrever o teor do dispositivo regulamentar:
(...)
Por isso, não assiste razão à impetrante no que tange à alegação de que a
equiparação dosestabelecimentos atacadistas a estabelecimento industrial, para
fins de incidência do IPI, demandaria a edição de leicomplementar, pois,
conforme visto, tal equiparação não está sujeita ao princípio da reserva de lei
complementar.
Nessa ordem de ideias, o artigo 7o da Lei no 7.798/89 equiparou ao industrial
os estabelecimentosatacadistas que adquirirem de estabelecimentos industriais,
ou dos estabelecimentos equiparados a industrialindicados em seus incisos, os
produtos relacionados no Anexo III da Lei. Confira-se, no ponto, a íntegra
dodispositivo legal:
(...)" (grifo original)

Verifica-se que, embora sejam citados os arts. 4° da Lei 7.798/1989 e 47, II, "a", c
/c 49 do CTN, a
foi solucionada, principalmente, à luz do art. 153, IV, da CF
vexata quaestio
/1988, cujo reexame é inviável nesta via, já que não compete ao STJ a análise de dispositivos
Documento eletrônico VDA49453621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1d7c91fe-2cc6-4aa8-ace7-6dffa46676fa

constitucionais. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de que não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS. (...) 3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Não
cabe a esta corte se manifestar, ainda que para efeito de prequestionamento,
acerca de suposta afronta a artigos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno improvido. (AgInt
nos EREsp n. 2.028.234/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
de
)
4/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49453621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1d7c91fe-2cc6-4aa8-ace7-6dffa46676fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.119.783 / RJ
Número Registro: 2024/0019263-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50216851720204025001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
RICARDO BARROS BRUM - ES008793
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
CARLOS EDUARDO GUINLE RIZZO SOARES - RJ180959
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
Documento eletrônico VDA49935054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: f5372f0f-86c2-46a9-b31a-9329ce587440

RICARDO BARROS BRUM - ES008793
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
PEDRO IVO PRÚCOLI FRAGOSO CARVALHO - ES016573
PAULO RÔMULO MACIEL DE SOUZA JÚNIOR - ES021017
CARLOS EDUARDO GUINLE RIZZO SOARES - RJ180959
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: f5372f0f-86c2-46a9-b31a-9329ce587440